Tribunal: STF
Processo: HC 242284
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 892.020/SP, assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. CRIME DA LEI N. 12.850/2013. DELAÇÃO PREMIADA PRESTADA POR TERCEIRA PESSOA. REGRA GERAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO DELATADO PARA IMPUGNAR O NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, o feito versava sobre pedido de anulação de delação premiada não prestada pelo próprio agravante. Ocorre que o referido documento possui natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, ou seja, apenas impactando a esfera de direitos de terceiros (inclusive dos delatados) de forma remota, reflexa, pois não se presta, isoladamente, gerar qualquer constrição. Precedentes do STF e do STJ. 



    III - De mais a mais, não comprovada a suposta nulidade de forma cabal e de plano pela defesa, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, a ilicitude das provas obtidas a partir de delação premiada eivada de nulidades, em especial a falta de voluntariedade na manifestação de vontade.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do segundo grau, especialmente do cumprimento de pena na Execução Penal 0015741-25.2021.8.26.0041, e, no mérito, “o reconhecimento da nulidade da delação premiada e consequente declaração de nulidade de todas as provas obtidas, tendo em vista que a delação premiada in casu, foi claramente o meio de obtenção de todas as provas ilícitas”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente